Tribunal: TJMT
Processo: 1003716-09.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003716-09.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Honorários Advocatícios, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA DEISE TORINO - CPF: 535.711.009-30 (APELANTE), MARIA DEISE TORINO - CPF: 535.711.009-30 (ADVOGADO), ERVAZIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 156.854.381-68 (APELADO), GLEISSON ROGER DE PAULA COELHO - CPF: 904.684.301-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA "AD EXITUM". REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de execução de honorários advocatícios contratuais, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula "ad exitum" carece de exigibilidade, pois o proveito econômico ainda não foi alcançado na demanda previdenciária subjacente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula "ad exitum" constitui título executivo extrajudicial, quando o mandato é revogado antes da obtenção do proveito econômico; e (ii) estabelecer se a ausência de liquidez e exigibilidade do contrato impede a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de honorários advocatícios com cláusula "ad exitum" depende da obtenção de proveito econômico no processo subjacente para ser considerado título executivo extrajudicial, conforme o art. 784, III, do CPC.

4.

No caso concreto, o proveito econômico não foi obtido, pois a demanda previdenciária ainda não foi finalizada, inviabilizando a liquidez e exigibilidade do contrato.

5.

A jurisprudência do STJ reconhece que, diante da revogação unilateral do mandato, o advogado pode pleitear honorários por arbitramento judicial, mas não por meio de execução, quando o contrato possui cláusula de êxito.

6.

A extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, I, e 924, I, do CPC, é acertada, considerando a ausência de título executivo extrajudicial exigível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O contrato de honorários advocatícios com cláusula "ad exitum" não constitui título executivo extrajudicial exigível antes da obtenção do proveito econômico no processo subjacente.

2.

Na hipótese de revogação unilateral do mandato antes do êxito processual, cabe ao advogado promover ação de arbitramento para apuração dos honorários devidos proporcionalmente aos serviços prestados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2o e § 11, 98, § 3o, 485, I, 784, III, e 924, I; CC/2002, arts. 121 e 422; EAOAB, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp no 2.273.957/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28/08/2023; STJ, AgInt no AREsp no 1.276.142/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/03/2021; TJMT, Ap no 141578/2017, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 20/03/2018.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
MARIA DEISE TORINO
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Execução no. 1003716-09.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
ERVAZIO FRANCISCO DA SILVA
, nos termos nos artigos 485, I e 924, I, ambos do CPC, indeferiu a petição inicial, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. Por consequência, condenou a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, observando, contudo, suspensividade da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC (ID 250997662).

Irresignada, a exequente aduz que o contrato de honorários advocatícios firmados entre as partes é certo, líquido e exigível, de modo que é cabível a execução dos honorários advocatícios contratuais de 30% (trinta por cento) incidentes sobre o valor a ser auferido no feito previdenciário, dos honorários sucumbenciais de 20% (vinte por cento), e de cinco parcelas no valor do benefício previdenciário de auxílio-doença recebidos em razão da decisão liminar.

Alega que a revogação ocorreu de forma abusiva e no final do processo, com o intuito de evitar o pagamento devido.

Sustenta que os novos patronos do réu/apelado não participaram da fase de conhecimento, mas ainda assim se apropriaram dos honorários contratuais e sucumbenciais.

Defende que
a
sentença foi considerada contraditória e omissa ao declarar que a revogação do contrato tornava o título ilíquido, de maneira que tal entendimento contraria o princípio da segurança jurídica e jurisprudência sobre a matéria (ID 250997670).

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 250997672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O processo envolve uma disputa sobre honorários advocatícios decorrentes de uma ação previdenciária, a qual foi inicialmente patrocinada pela ora autora/apelante. Contudo, restou incontroverso nos autos que o mandato foi revogado antes do completo cumprimento do objeto contratual.

O Juízo de origem
indeferiu a petição inicial, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos nos artigos 485, I e 924, I, ambos do CPC. Por consequência, condenou a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, observando, contudo, suspensividade da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC (ID 250997662), sentença contra a qual a
exequente/apelante se insurge.

Pois bem.

O contrato de honorários entre as partes estipula uma cláusula “ad exitum”, ou seja, que o pagamento dos honorários seria devido apenas com a obtenção de um resultado favorável ao cliente no processo previdenciário (ID 250996784 – fls. 453/456).

Por sua vez, a exequente/apelante sustenta que, mesmo em caso de revogação do mandato pelo cliente, o montante de honorários deve ser pago conforme estipulado no contrato, isto é, deve o executado/apelado efetuar o pagamento dos honorários contratuais no percentual de 30% (trinta por cento), incidente sobre o valor bruto da lide, mais cinco parcelas do valor do auxílio-doença e os honorários de sucumbência.

Ocorre que, nos termos do art. 784, inciso III, do CPC, o contrato de prestação de serviços advocatícios pode ser considerado título executivo extrajudicial quando preenchidos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. No presente caso, o contrato é documento certo e assinado, mas a exigibilidade do valor exequível depende da efetiva realização do "proveito econômico", já que a cláusula contratual prevê honorários “ad exitum”.

No entanto, verifica-se que sequer há valor definido, uma vez que o feito previdenciário outrora patrocinado pela exequente/apelante ainda não foi sentenciado, de modo que não foi definida integralidade do crédito buscado naquela demanda.

Nesse contexto, a meu sentir, não há que se falar em possibilidade de cobrança de honorários “ad exitum”, tendo em vista que o sucesso da demanda sequer foi alcançado.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, denunciado unilateralmente o contrato de prestação de serviço profissional de advocacia contenciosa, o advogado tem interesse processual de promover ação contra quem o contratou, para receber pelos serviços até ali prestados.

Digo, se o mandato do advogado é revogado no curso da ação, antes que faça jus ao percentual da vantagem econômica obtida em favor de seu cliente, a cláusula
“
ad exitum
”
se esvazia, ficando o advogado apto a reclamar o arbitramento dos honor
á
rios pelos servi
ç
os at
é
ent
ã
o prestados.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO ANTES DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. 2.
A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que, revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados
. 3. Os critérios adotados pelo magistrado para arbitrar a verba honorária são questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.273.957/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2o. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad exitum". Precedentes
. 2. Com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços -
tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002
. 3. O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2o), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa. 4.
Por sua vez, é corolário do pedido de arbitramento a distribuição equitativa dos valores que serão pagos pelos devedores, observada a repercussão do serviço prestado pelo advogado nos interesses de cada um dos contratantes
. 5. Sendo reconhecido o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios, bem assim sua proporcionalidade com os valores envolvidos na demanda originária, afasta-se a tese de violação do art. 884 do CC/2002 ao argumento de enriquecimento imotivado. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.276.142/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021).

Ou seja, cabe ao advogado, com mandato revogado unilateralmente, promover ação de arbitramento de honorários advocatícios, o qual
deve observar a extensão da atuação profissional, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça assim já decidiu:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE –OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É legítima para figurar no polo ativo da ação de arbitramento de honorários, a sociedade de advogados por haver contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, bem como documentos destinados a sociedade e patrocínio de ação subscrita por causídicos integrantes da sociedade. 2. Não há como apreciar a preliminar de carência de ação se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito. 3. O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). 4.
A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários
.
(Ap 141578/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

Assim, a sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo a execução sem julgamento do mérito, por entender que não há título executivo extrajudicial exigível, merece ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença para o percentual de 12% (doze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC, observando, contudo, suspensividade da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024